Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-56.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010899-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAQUIM TOMAS DE OLIVEIRA - CPF: 241.824.511-04 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010899-56.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ENERGIA S/A

Recorrido(s):

JOAQUIM TOMAS DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das faturas impugnadas (12/2019, 01/2020, 02/2020 e 05/2020), bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, consequentemente, DETERMINO que a Reclamada providencie o refaturamento das faturas debatidas nos autos (12/2019, 01/2020, 02/2020, 04/2020 e 05/2020), de acordo com a média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao vencimento da fatura de 12/2019. Outrossim, após a realização do mencionado refaturamento, DETERMINO que a Reclamada providencie a expedição de novas faturas (com os valores retificados), a fim de possibilitar ao Reclamante providenciar os devidos pagamentos.

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ), e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação e ainda, RATIFICO as decisões vinculadas aos Id. nº 31538951 e Id. nº 32336686.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 12/2019 a 05/2020, uma vez que o consumidor alega que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo após reclamação
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem de que houve realização de inspeção, porém a parte promovente não comprovou o seu resultado, conforme trecho que cito:

Ainda que na fatura correspondente ao mês 12/2019 (R$ 846,48) tenha sido registrada a confirmação da leitura do equipamento medidor (conforme “Histórico de Consumos” anexo ao Id. nº 33768268), registra-se que, após o recebimento da cobrança em janeiro/2020, o Reclamante não se manteve inerte, pois, diligenciou no intuito de solicitar uma vistoria em sua Unidade Consumidora (protocolos de atendimento vinculados ao Id. nº 31529478) e ainda, posteriormente, no âmbito administrativo (reclamação formalizada em 10/02/2020), uma atendente do PROCON reforçou o pedido ao preposto da Concessionária de Energia, solicitando agilidade no teste do medidor (Id. nº 31529477).

Conforme pode ser visualizado no “Histórico de Consumos” apresentado pela Reclamada, nos meses de janeiro a março/2020 não houve confirmação de leitura, bem como, em maio/2020 a leitura foi “desprezada”, o que, definitivamente, demonstra que a aferição do consumo de energia está sendo maculado por alguma irregularidade.

Outro ponto que não pode ser ignorado por este juízo está relacionado à total inércia da Reclamada em promover a vistoria do equipamento medidor existente na UC do Reclamante.

Inobstante a Concessionária Ré tenha postulado preliminarmente em sua defesa pela realização de uma “prova pericial técnica”, entendo que a tese apresentada pela mesma não comporta acolhimento, pois, desde janeiro/2020 o consumidor vem solicitando uma vistoria na UC e ainda, reitero, em fevereiro/2020 o referido pleito foi reforçado por uma atendente do PROCON.

Ademais, da exegese do histórico de “Ordens de Serviço” protocolado junto à defesa, subsiste a informação de que, na data de 10/02/2020, houve atendimento ao serviço denominado “TESTE DE MEDIDOR”. Todavia, o fato é que a Reclamada não apresentou a este juízo absolutamente nenhuma prova no intuito de esclarecer qual foi o resultado do teste (incorrendo em patente violação aos preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015), motivo pelo qual, considerando as demais justificativas alhures mencionadas, entendo que o Reclamante está sendo vítima de cobranças indevidas que realmente não condizem com o seu regular consumo de energia.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio era de R$ 140,00, no entanto passou a receber faturas em valores elevados, a exemplo da fatura 12/2019, no valor de R$ 846,48.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020